Tribunal: TJPA
Processo: 0006151-48.2015.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0006151-48.2015.814.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Castanhal
APELANTE:
Antônio Diego Ferreira da Silva
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Luciana Tarcila Vieira Guedes
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Ana Paula Silveira Parente
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE IMPROCEDENTE. DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS REALMENTE OCORREU, TENDO O DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO SIDO PRESTADO DE FORMA CLARA E CONGRUENTE ENTRE SI, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA QUE O DEPOIMENTO DOS AGENTES DA LEI, PRESTADOS EM JUÍZO, POSSA SER DESMERECIDO, DEVENDO SER DADA CREDIBILIDADE AOS DETALHES DA SITUAÇÃO VIVENCIADA NO MOMENTO DA PRISÃO DO DENUNCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Castanhal, em que é apelante
ANTÔNIO DIEGO FERREIRA DA SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Antônio Diego Ferreira da Silva,
assistido pela Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas
e a pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, pela conduta tipificada no
art. 12, da Lei 10.826/2003
,
todos c/c art. 69 do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 20 de maio de 2015, por volta das 05:20hs, o apelante foi flagrado, em sua residência na rua G, s/n, bairro Fonte Boa, município de Castanhal, na posse de uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, municiada, além de 39 (trinta e nove) petecas de pasta base de cocaína, sendo que os policiais foram levados até referida residência, por um menor de idade que havia sido apreendido anteriormente na posse de uma arma de fogo utilizada em um roubo, tendo este dito, na Delegacia de Polícia, que a arma pertenceria ao ora recorrente, bem como que em sua casa haveria uma certa quantidade de droga ilícita.

Em razões recursais
, alega a defesa que o apelante deverá ser absolvido do crime que lhe está sendo imputado, haja vista que inexistente nos autos provas robustas que comprove a referida autoria delitiva. Requer também a expressa manifestação desta Corte de Justiça sobre a matéria tratada no presente recurso, como forma de prequestionar a mesma.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se, pelo improvimento do recurso em questão, para que seja mantida a sentença recorrida em sua íntegra.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese aqui apresentada pela defesa do apelante.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE.

Alega a defesa que o apelante deverá ser absolvido do crime que lhe é imputado, haja vista a inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

O depoimento da testemunha, OSAIAS CARVALHO DE SOUZA, policial militar, prestado em juízo, Mídia de fl. 197
, este confirmou os termos da denúncia acusatória, esclarecendo que após apreenderem um menor que estava uma motocicleta roubada, este indicou o recorrente como sendo o proprietário da arma de fogo utilizada no roubo da moto e que na casa deste haveria drogas ilícitas, tendo o menor levado os policiais até a casa do acusado, onde os estes encontraram com o denunciado, além da arma de fogo utilizada no assalto da motocicleta, uma boa quantidade de droga ilícita.

A testemunha, ANDERSON BARBOSA BARRETO, também policial militar, informou ao juízo da causa, Mídia de fl. 197
, que confirma todos os termos da denúncia acusatória, informando que quando apreenderam o menor em posse da motocicleta roubada, este disse aos policiais que a arma utilizada no referido roubo pertenceria ao denunciado Antônio Diego, e que este teria alugado a arma para que o menor efetuasse o assalto da motocicleta. Que na residência do recorrente foi encontrado, além da arma de fogo, uma quantidade de droga ilícita.

O recorrente, em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 197, negou a conduta criminosa que lhe foi imputada
, alegando, em sua defesa, que estaria mesmo em posse de uma arma de fogo, mas que a droga encontrada com o mesmo seria para seu consumo, que o declarante não é traficante e sim usuário de drogas ilícitas e que a droga encontrada era somente 15 pedras de cocaína e não mais de trinta como informado pelos policiais.

Apesar do apelante ter negado, junto ao juízo da causa, a autoria delitiva que inicialmente lhe foi atribuída, mídia de fl. 197
, entendo que a mesma encontra-se deveras provada nos presentes autos, tendo em vista os depoimentos prestados pelas testemunhas acima informadas, que descreveram a situação ocorrida no momento da prisão do denunciado em minúcias de detalhes e sem nenhuma contradição, diversamente do que alega a defesa do acusado, pois averiguado pelo policiais a ocorrência do crime de tráfico de drogas que culminou com a prisão do recorrente, além de posse ilegal de arma de fogo, sendo o testemunhos desses agentes da lei tido por esta Corte de Justiça, assim como demais tribunais pátrios, como meio idôneo para ensejar uma decisão condenatória.

Logo, há de se dar credibilidade ao depoimento de policiais que participaram da prisão do denunciado, pois somente eles são capazes de esclarecer de forma impar todo o desenrolar da ação que culminou na prisão do recorrente, inclusive com a apreensão da substância entorpecente.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿(...). 4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
. (...). 6. Ordem denegada. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))¿ (Grifei)

Portanto, estando demonstrado que o crime em questão é realmente o tráfico de drogas, pois pela quantidade de droga apreendida (
39 petecas de pasta base de cocaína, pesando 54,233 gramas e um embrulho de maconha, pesando 11,570 gramas, conforme Laudo Toxicológico Definitivo presente à fl. 58 dos autos

em anexo
) não se poderá dar qualquer guarida a tese de absolvição, pois o tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa ter em depósito ou guardar, o que é o caso dos autos.
¿
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.¿ (Grifei)

No mesmo sentido se encontra a autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo, já que apreendida arma de fogo na posse do denunciado, fato este incontroverso e, de acordo com o
laudo pericial presente à fl. 79
, a mesma apresentou potencial lesivo, encontrando-se em perfeito estado de funcionamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator